Tribunal: TJES
Processo: 0017904-41.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017904-41.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PEDRO RIPOLI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE –
FALECIMENTO DO EXECUTADO –
INÉRCIA
DO EXEQUENTE
– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O

c
olendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do
julgamento do R
ecurso Especial
nº 1.
120.97/SP
, submetido
à sistemática
dos recursos repetitivos
,
assentou
o
entendimento
de que é cabível
a extinção da execução fiscal por abandono d
e
causa,
sendo inaplicável, na hipótese,
a Súmula nº 240 do
próprio Tribunal da Cidadania
,
quando
não opostos embargos pelo executado.

2.
Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

3.
A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa.

4.
A
sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida
na execução fiscal
,
sendo que inexistem
despesas processuais adiantadas pela parte adversa
que necessitam ressarcimento
.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017904-41.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PEDRO RIPOLI

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

contra a
sentença
digitalizada em ID 3224062
, proferida pela
MM

Juíza de Direito
da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Isabella Rossi Naumann Chaves, que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
PEDRO RIPOLI
, nos ditames do artigo 485, inciso III, §1º c/c art. 771 do C
PC/15
.

Nas razões recursais
digitalizadas em ID
3224062
e 3224063
, em resumo, o ente público alega que:
(I)
a sentença apelada incorreu em error
in procedendo
ao extinguir a execução por abandono da causa, em desconformidade com a
L
ei de
E
xecuções
F
iscais, uma vez que “é inadmissível presumir o desinteresse da Fazenda Pública na cobrança do crédito público, principalmente ante o seu caráter disponível;
(ii)
a legislação pune a inércia dos entes políticos, na execução fiscal, com o instituto da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º da LEF, que prevalece sobre a norma geral do CPC;
(iii)
ainda que fosse possível a aplicação do art. 485, III do CPC/15 às execuções fiscais, a extinção do processo por abandono exige requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240/STJ, o que não foi observado no caso concreto;
(iv)
ainda que tenha ocorrido o óbito do executado antes do ajuizamento da ação executiva, tal fato não é suficiente para a extinção da ação executiva, uma vez que o IPTU possui caráter
propter rem
, ou seja, a dívida é transferida junto com a propriedade/posse do bem, bastando, para tanto, a citação do ocupante (responsabilidade por sucessão);

(v)
a Lei de Execuções Fiscais
exige para o ajuizamento da execução que esta venha aparelhada da Certidão de Dívida Ativa, que goza de todas as presunções previstas na referida lei;
(vi)
a LEF é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública, ante a propositura da Execução Fiscal, não está sujeita ao pagamento das custas e emolumentos.

Desse modo, requer o provi
mento do apelo

com a reforma da sentença, ante a não observância do art. 40 da LEF, bem como toda a sistemática prevista para a responsabilidade por sucessão
. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos
da
admissibilidade
recursal,
passo a analisar as
razões do apelo interposto.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 prevê a
extinção do processo sem
resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC/15 manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o

c
olendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do
julgamento do R
ecurso Especial
nº 1.
120.97/SP
, submetido
à sistemática
dos recursos repetitivos
,
assentou
o
entendimento
de que é cabível
a extinção da execução fiscal por abandono d
e
causa,
sendo inaplicável, na hipótese,
a Súmula nº 240 do
próprio Tribunal da Cidadania
,
quando
não opostos embargos pelo executado.

N
o
caso
em tela
,
após a constatação de que houve o falecimento do executado, o Município apelante foi intimado, na data de 06/08/19, para se manifestar quanto a tal fato, tendo, entretanto, permanecido inerte.

Posteriormente, em 24/04/2020, o ente municipal foi novamente intimado para se manifestar quanto a tal questão, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa, contudo, permaneceu silente, sem dar o devido andamento ao feito.
Ato seguinte, foi proferida a sentença terminativa,
ora apelada
.

Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas
se dá
nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa. Nessa linha de entendimento, destac
o
julgados dest
e egrégio Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para fornecer informações suficientes para citação do executado tendo em vista que a diligência citatória restou negativa, não existem motivos para a reforma da sentença proferida pela juízo a quo. Precedentes. 2. Segundo precedentes deste E.
TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses nas quais a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15.
3. Recurso conhecido, porém improvido. (TJES; Apl 0054000-89.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 09/05/2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 40 DA LEI 6.830⁄80 – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE – DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO EM QUARENTA E OITO HORAS – NATUREZA PEREMPTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses nas quais a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 267 do CPC⁄73, vigente à época dos fatos. Precedentes.
2. O lapso para impulsionamento do feito, previsto no artigo 267, § 1º, do CPC⁄73, possui natureza peremptória, de sorte que o cumprimento extemporâneo se equipara, no caso, ao próprio descumprimento da determinação judicial. Precedentes da Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Corretas, portanto, no caso, a sentença a quo e a decisão monocrática agravada que reconheceram o abandono da causa por parte do agravante. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 100160040943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

Por outro lado, quanto à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, assiste-lhe razão, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cl
á
udia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022).

Neste caso, inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento, já que sequer houve a triangularização da relação processual.

Portanto, firme nas razões expostas
,
D
O
U

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar o capítul
o
da sentença
que
condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais e reconhecer
a sua
isenção, na forma do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do parcial provimento do apelo
1
.

É
como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)